Tribunal: TJBA
Processo: 8012193-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012193-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: FERNANDO BARBOSA LAGE

Advogado(s)
:
SANDRA MARA GOMES DA ROSA

ACORDÃO

DIREITO
DO
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DOS ÍNDICES DA ANS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão proferida pela
7
ª Vara
Cível
da Comarca de Salvador, nos autos de ação de obrigação de fazer, que deferiu
a
tutela de urgência para suspender reajuste aplicado em plano de saúde coletivo empresarial firmado com a operadora CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL,
e aplicar o índice previsto pela ANS nos planos sob sua tutela, 6,91% para o período 2024/2025, a partir da fatura vencida em dezembro de 2024
.

A agravante sustenta
que
é impossível que, em cognição sumária, o juízo impute qualquer abusividade nos reajustes,
e
que inexiste um teto para os índices de reajustes a serem aplicados nos contratos coletivos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste anual aplicado ao plano de saúde coletivo empresarial firmado pela agravante configura abusividade diante da ausência de justificativa atuarial; (ii) determinar se é possível aplicar, de forma provisória, os índices da ANS aos planos coletivos em situações de verossimilhança da alegação de reajuste excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação de regência (Lei nº 9.656/98) impõe controle de reajuste apenas para planos individuais e familiares, sendo os planos coletivos apenas monitorados pela ANS, o que não confere às operadoras liberdade irrestrita para fixar reajustes.

Mesmo diante da omissão regulatória, a fixação de reajustes nos planos coletivos deve observar os princípios do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo o art. 39, X, e art. 51, IV, vedando aumentos arbitrários e cláusulas que imponham desvantagem excessiva ao consumidor.

O aumento de
109,29
% aplicado à mensalidade da agravante, sem apresentação de justificativa técnica ou atuarial, mostra-se desproporcional e excessivamente oneroso, com verossimilhança de abusividade.

Em sede de tutela de urgência, justifica-se a aplicação provisória dos índices divulgados pela ANS até o julgamento final, com o objetivo de evitar prejuízo irreparável, notadamente a possível exclusão da agravante do plano de saúde.

A concessão da medida liminar não exime a parte agravada das responsabilidades previstas no art. 302 do CPC, caso a pretensão venha a ser julgada improcedente ao final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 1º, III, 6º, 196-A, e 199;

Lei nº 9.656/98, art. 35-E, § 2º;

Código de Processo Civil, art. 302.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1155520/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07.02.2019;

TJBA, Apelação nº 0512429-31.2017.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 19.03.2021;

TJBA, Apelação nº 8021334-38.2020.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 06.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8012193-22.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

e
Agravad
o
FERNANDO BARBOSA LAGE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao Agravo,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .